Tribunal: TJSP
Processo: 1023746-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Apelações Cíveis. Transporte aéreo internacional de passageiros. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Incontroverso o atraso em 13 horas na chegada ao destino pelo autor. Não comprovação do motivo que acarretou a alteração unilateral dos horários das conexões. Falha na prestação de serviço caracterizada. Falta de assistência material adequada.

Ementa:
Apelações Cíveis. Transporte aéreo internacional de passageiros. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Incontroverso o atraso em 13 horas na chegada ao destino pelo autor. Não comprovação do motivo que acarretou a alteração unilateral dos horários das conexões. Falha na prestação de serviço caracterizada. Falta de assistência material adequada. Responsabilidade da companhia aérea. Dano moral configurado in re ipsa. Indenização devida. Quantum indenizatório majorado. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do novo arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ônus sucumbenciais integralmente carreados à ré. Inteligência da Súmula no 326 do STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré não provido e parcialmente provido do autor.